Tribunal: STJ
Processo: 0478367-76.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 968871 - SP (2024/0478367-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DAVID DE CASTRO
ADVOGADO
: DAVID DE CASTRO - SP360170
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIO CEZAR GONCALVES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR DUAS
HABEAS CORPUS
VEZES.
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PROVIMENTO. NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REINCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
29/05/2025
04/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48002427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 3157392a-63c4-4d08-9abe-64df073adf94

HABEAS CORPUS No 968871 - SP (2024/0478367-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DAVID DE CASTRO
ADVOGADO
: DAVID DE CASTRO - SP360170
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIO CEZAR GONCALVES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR DUAS
HABEAS CORPUS
VEZES.
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PROVIMENTO. NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REINCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de JULIO CEZAR
habeas corpus
GONCALVES DA SILVA, em que se aponta como órgão coator o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Recurso em Sentido Estrito n. 1500192-
32.2024.8.26.0610 – fls. 29/44).
Depreende-se dos autos que o paciente, preso em flagrante, teve a prisão
convertida em preventiva em audiência de custódia pela prática, em tese, do crime
descrito no art. 121,
, c/c o art. 14, II (por duas vezes), na forma do art. 69, e art.
caput
129,
, todos do Código Penal, pois, no dia 9 de julho de 2024, praticou lesão
caput
corporal contra adolescente e tentou matar as vítimas M A R V e M O da S com arma
branca, durante evento festivo e musical denominado Orlândia Rodeio
.
Music
Em
, o Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da comarca de Orlândia
30/9/2024
/SP proferiu sentença de pronúncia em desfavor do ora paciente (art. 121, § 2o, II e IV, c
/c o art. 14, II – por duas vezes –, na forma do art. 69, todos do Código Penal), a fim de
que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, concedendo-lhe, na
oportunidade, a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares
diversas, com expedição do competente alvará de soltura (Ação Penal n. 1500192-
32.2024.8.26.0610 – fls. 417/422).
Documento eletrônico VDA47178191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:58
Código de Controle do Documento: 57a1c936-50f5-4c2b-a973-0293437f4535

Irresignados, a defesa e o
interpuseram o Recurso em Sentido
Parquet
Estrito n. 1500192-32.2024.8.26.0610 (fls. 29/44), tendo os integrantes da Oitava
Câmara de Direito Criminal, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso
defensivo e dado provimento ao ministerial para revogar a liberdade provisória que lhe
havia sido concedida, voltando a prevalecer a custódia cautelar decorrente da sua
prisão preventiva, nos termos da seguinte ementa (fls. 30/31 – grifo nosso):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRETENSÃO DEFENSIVA DE
IMPRONÚNCIA DO RÉU. TESES SUPLETIVAS DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS
SUAS CONDUTAS PARA A FORMA DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO
E DE AFASTAMENTO DAS
ANIMUS NECANDI,
QUALIFICADORAS.
PLEITO MINISTERIAL DE RESTAURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO
ACUSADO.
PRONÚNCIA ESTRIBADA NO ART. 121, § 2o, II E IV, C.C O ART. 14, II
(POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO NO SENTIDO DE DAR CONTA DA
CONVENIÊNCIA
DA
MANUTENÇÃO
DAS
IMPUTAÇÕES
FEITAS NA
PRONÚNCIA, NA QUAL É RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE,
E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, MANTIDAS, AINDA, AS
QUALIFICADORAS.
DECISÃO MONOCRÁTICA NA QUAL, DEMAIS, APENAS SE FAZ JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, COM PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO
SOCIETATE.
CASO EM QUE ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES
DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA.
Recurso defensivo desprovido, e ministerial provido, com determinação.
Neste Tribunal Superior, o impetrante sustenta, em síntese, que: (i) o
Relator acolheu o recurso Ministerial que contrariou o parecer da PGJ e decretou a
prisão preventiva do paciente utilizando de argumentos
e sem apontar
genéricos
concretamente os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP, aduzindo apenas e tão
(fl. 6 – grifo nosso); (ii)

somente a gravidade do crime
em momento algum da
respeitável decisão ora atacada, foi demonstrada pela autoridade coatora a
(fl.
periculosidade concreta do paciente e a probabilidade real de reiteração delituosa
8); e (iii) não houve na decisão ora atacada sequer uma única palavra sobre a
inadequação ou insuficiência, no caso concreto, das medidas cautelares diversas da
(fl. 12).
prisão
Requer, assim, seja concedida a ORDEM para, confirmando-se a concessão
, revogar a prisão preventiva do paciente
e mantê-lo em liberdade até
de liminar
JULIO
o trânsito em julgado de eventual decisão condenatória, mediante comparecimento a
todos os atos do processo, com a ressalva também de lhe ser decretada nova prisão,
(fl. 14 – grifo nosso).
caso demonstrada, realmente, a necessidade
Liminar indeferida (fls. 533/536) e informações prestadas (fls. 539/540 e 562
/564), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus
(fls. 569/580).
Documento eletrônico VDA47178191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:58
Código de Controle do Documento: 57a1c936-50f5-4c2b-a973-0293437f4535

É o relatório.
VOTO
De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou
mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva
imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, nestes
termos (fls. 124/125 - grifo nosso):
Dito isso, reputo deva ser decretada a prisão preventiva do averiguado. Com
efeito, há elementos que indicam que o custodiado praticou, durante evento festivo
e musical, crimes violentos contra pessoas, a saber, lesão corporal contra
. Nesse
adolescente e duas tentativas de homicídio com utilização de arma branca
sentido, observo que ele foi reconhecido pelas vítimas que narraram, em síntese, a
mesma versão, a saber, que o autuado teria agredido adolescente que estava em
em entrevero com sua filha e, com a intervenção de terceiros, teria passado a
desferir golpes com arma branca, inclusive, contra o olho de uma das vítimas e o
. Não fosse isso suficiente,
pescoço da outra, a denotar que possui perfil violento
o
acusado ostenta condenação pretérita por porte/posse de arma de fogo de uso
, também a evidenciar tratar-se de indivíduo perigoso. Registro, por fim,
proibido
que segundo consta, o averiguado teria atuado de forma a determinar que sua
filha, de apenas 13 (treze) anos de idade, agredisse a outra adolescente para se
vingar da pretérita agressão, comportamento reprovável e que indica, também por
.
isso, a necessidade da sua segregação cautelar
Posteriormente, ao pronunciar o ora paciente, o Magistrado singular
asseverou que o acusado deverá ser colocado em liberdade. Deveras, apesar dos
motivos que ensejaram a prisão, cuida-se de pessoa sem anotação de envolvimento
com atividades criminosas. Ademais, a integridade das vítimas não se encontra em
perigo, até mesmo porque há indícios apontando que as partes sequer se conhecem
(fl. 422).
Todavia, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público, decretou novamente a custódia, sob a seguinte fundamentação (fls.
42/44 - grifo nosso):
Diante da análise supra, que indica que os crimes atribuídos ao réu, em tese,
se deram dentro de condições de dolo intensas, posto que praticados contra
vítimas que contavam com apenas 18 anos de idade na época, e em meio a
evento festivo lotado de pessoas, inclusive menores, certo é que a situação
reclama por maior censurabilidade jurídico-penal, a autorizar o pleito ministerial
aqui pretendido.
Acrescente-se a isso que, havendo a possibilidade de que, solto, pratique
imputado crimes, mormente dessa natureza, a colocar em risco a ordem pública e
a tranquilidade social, estão presentes os requisitos necessários para a sua
segregação cautelar, notadamente em se tratando de
, que ostenta
reincidente
condenação definitiva anterior pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (processo
Documento eletrônico VDA47178191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:58
Código de Controle do Documento: 57a1c936-50f5-4c2b-a973-0293437f4535

no 0001583-42.2013 fls. 58/60), contrariamente ao mencionado na r.
, no
sentença
sentido de que “cuida-se de pessoa sem anotação de envolvimento com atividades
criminosas” (fl. 369).

[...]
Portanto, a custódia cautelar do acusado, até solução final, é medida de
.
prudência a garantir a ordem pública e social
Como se vê, a prisão preventiva está idoneamente amparada na gravidade
concreta do crime de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, supostamente
praticado pelo paciente contra menores de 18 anos de idade, em meio a um evento
festivo lotado, com emprego de faca; bem como no fato de ser reincidente.
Dessa forma, por um lado, a prisão preventiva está justificada pela
necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta
imputada ao réu, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela extrema violência
(AgRg no HC n. 980.785/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
empregada
Quinta Turma, DJEN de 31/3/2025).
E, por outro lado, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
(AgRg no HC n. 982.427/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
periculosidade
Turma, DJEN 15/4/2025).
Assevero, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não possuem
o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva; sendo certo
que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se
afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
No mesmo sentido, inclusive, é o parecer do Ministério Público Federal,
conforme se vê do seguinte excerto (fls. 576/580 - grifo nosso):
9.
, diversamente do alegado pela Defesa,
In casu
a gravidade da conduta
, pois o paciente praticou,
delitiva se evidencia no
do delito
modus operandi
"durante evento festivo e musical, crimes violentos contra pessoas, a saber, lesão
corporal contra adolescente e duas tentativas de homicídio com utilização de arma
(fl.124, e-STJ).
branca"
Destaca-se que [...] "o autuado teria agredido adolescente que estava em em
entrevero com sua filha e, com a intervenção de terceiros, teria passado a desferir
, inclusive,
golpes com arma branca
contra o olho de uma das vítimas e o pescoço
. Não fosse isso suficiente, o acusado
da outra, a denotar que possui perfil violento
ostenta condenação pretérita por porte/posse de arma de fogo de uso proibido,
também a evidenciar tratar-se de indivíduo perigoso. Registro, por fim, que
segundo consta, o averiguado teria atuado de forma a determinar que sua filha, de
apenas 13 (treze) anos de idade, agredisse a outra adolescente para se vingar da
pretérita agressão, comportamento reprovável e que indica, também por isso, a
(fl.125, e-STJ).
necessidade da sua segregação cautelar"
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido
de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
Documento eletrônico VDA47178191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:58
Código de Controle do Documento: 57a1c936-50f5-4c2b-a973-0293437f4535

periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n.
687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
13/12/2022
DJe de
).
19/12/2022
[...]
Ademais, ações penais em andamento podem ser utilizadas para
fundamentar decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção
geral e o resultado útil do processo.
O Tribunal na origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público, considerou que se trata o paciente de reincidente
, que ostenta condenação definitiva anterior pelo crime de porte ilegal de arma de
fogo, contrariamente ao afirmado pelo julgador na sentença de pronúncia, ao
revogar a prisão preventiva, de que se trataria de pessoa sem anotação de
.
envolvimento com atividades criminosas
Nesse sentido:
[...]
10. Portanto, considerada a regularidade da prisão preventiva ora combatida,
não se vislumbra, na espécie, qualquer constrangimento ilegal a possibilitar a
concessão da ordem.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47178191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:58
Código de Controle do Documento: 57a1c936-50f5-4c2b-a973-0293437f4535

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 968.871 / SP
Número Registro: 2024/0478367-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001923220248260610 21970402024 22015239220248260000 386212024
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DAVID DE CASTRO
ADVOGADO
: DAVID DE CASTRO - SP360170
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIO CEZAR GONCALVES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
04/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47930881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: a875f217-ccc0-46d3-bb82-006bbc88871f

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: a875f217-ccc0-46d3-bb82-006bbc88871f